Tribunal: TJMT
Processo: 1032545-68.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032545-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LAZARA FLORENCIA DOS SANTOS - CPF: 005.544.431-80 (APELADO), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE RESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PLANO DE SAÚDE

COLETIVO
-
FALECIMENTO DO TITULAR
-
MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE
-
POSSIBILIDADE
- ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ -
CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO
- BENEFICIÁRIA IDOSA E COM A SAÚDE DEBILITADA -
DANO MORAL CONFIGURADO
-
VALOR ADEQUADO
- SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina que, nos casos de falecimento do titular de plano de saúde coletivo, os dependentes dele podem pleitear a sucessão da titularidade
, em
especial

o beneficiário idoso que era dependente do falecido e contribuiu por mais de 10 anos.

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora

configura dano moral
, máxime se o beneficiário é idoso e tem a saúde debilitada.

A
o determinar
o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação de
Restabelecimento e Manutenção de Plano de Saúde c/c Danos Morais e Materiais ajuizada
p
or

LAZARA FLORENCIA DOS SANTOS
, julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial
, para
: a)
declara
r
o direito da autora de ser restabelecida no plano de saúde nos exatos termos
anteriores ao cancelamento
e de ser
mantida como titular
; b) determinar que
a ré se abstenha de cancelar o contrato após o período de dois anos
; c)
declar
ar
a nulidade da mudança contratual
; d) c
ondenar a ré a
o pagamento de R$ 10.000,00 à autora, a título de indenização por
danos morais
, com correção monetária pelo
INPC desde o arbitramento
e
juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação
; e
e
) condenar a ré
ao pagamento
de
custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro
u
em R$ 1.500,00
.

Em síntese, sustenta a necessidade de aplicação da Lei 9.656/98 e não do CDC, em razão do princípio da especialidade
.

Afirma que há previsão expressa no contrato de que a permanência dos dependentes após a morte do titular é de 24 meses
e defende que não é possível o restabelecimento de contrato extinto por morte
do titular
.

Diz que é necessária a diferenciação entre os contratos coletivos por adesão e os contratos individuais, porquanto a súmula 13/2010 da ANS, que
disciplina o direito
à
manutenção de dependentes no mesmo contrato após o

período de remissão
somente
é aplicável aos
planos individuais/familiares.

Acrescenta que não há vínculo entre a autora e a entidade contratante, qual seja, o Sindicato das Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas no Estado de Mato Grosso, o que impossibilita a manutenção do plano após a morte do titular.

Defende a validade das cláusulas estipuladas e a ausência de abusividade na contratação.

Aduz pela inexistência de danos morais, em razão da ausência de ato ilícito, já que agiu em exercício regular de direito. Subsidiariamente, entende que é caso de reduzir o valor da indenização.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
214870147
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pelo que se extrai dos autos,
a
autor
a

era beneficiária do plano de saúde
no

4156
,
firmado em 01.05.2000,
como
dependente de seu
marido
Walter Alves dos Santos
, que faleceu em
14.08.2019
(Id.
214870085
e seguintes
)
.

Verifica-se que a inclusão no plano ocorreu em
01.11.2000 (Id. 214871159)
, o que totaliza mais de 18
anos
até o falecimento do titular
, bem assim nota-se que a
autora continuou a realizar os pagamentos do plano de saúde mensalmente
no valor de R$ 2.485,89
(Id.
214871163
e
seguintes
).

Do exame, a autora
, que
é idosa

e tem a saúde muito debilitada
,
teve atendimento negado em serviço de emergência da ré, em razão do cancelamento de seu plano de saúde, sem
prévia
notificação
.

Pois bem.

O cerne da questão é saber se é caso de afastar a determinação de manutenção do plano de saúde da autora ou, ainda, afastar a condenação por danos morais ou reduzir o valor da indenização.

A matéria é regida pela L
ei n° 9.656/98, que
assim determina,
em seu artigo 30, § 3°:

“
Art. 30
.Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o §1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral
.
(...)

§ 3°
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo
”
.

Assim, em que pese as alegações da requerida, a legislação prevê a manutenção de membro pertencente
a
grupo familiar (agregado) em plano de saúde coletivo, após o falecimento do titular.

Registrada a diferenciação entre os contratos coletivo e familiar, nota-se que igualmente nos contratos coletivos há determinação de permanência do dependente
, ainda que não haja vínculo direto deste dependente com a entidade contratante.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça determina
que, nos casos de falecimento do titular de plano de saúde coletivo, os dependentes dele podem pleitear a sucessão da titularidade.

Em especial, tem direito a assumir a titularidade do plano por prazo indeterminado o beneficiário idoso que era dependente do falecido e contribuiu por mais de 10 anos.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/1998. DEPENDENTE IDOSA. CONTRIBUIÇÃO HÁ MAIS DE 10 ANOS. CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO POR PRAZO INDETERMINADO.
(...)

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a manutenção no plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, de pessoa idosa, dependente do titular falecido.
(...)
4. Falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos
arts
.

30 ou 31 da Lei 9.656/1998.

5. O beneficiário idoso, que perde a condição de dependente em virtude do falecimento do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, enquanto vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante e desde que arque com o custeio integral, sem prejuízo de exercer, a qualquer tempo, o direito à portabilidade de
carências para contratação de outro plano de saúde
.

6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários
”

(REsp n. 2.029.978/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023)
(
g.n
.).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência dest
a
e.
Corte:
]

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - MORTE DO TITULAR - MANUTENÇÃO DA AUTORA COMO BENEFICIÁRIA, APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Com a morte do titular seus dependentes têm o direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes
. Precedente:
AgInt
no
AREsp
1428473/SP
”
(
TJMT, AP
1022188-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020,
Publicado
no DJE 29/06/2020)
(
g.n
.).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE NO PLANO APÓS MORTE DO TITULAR – POSSIBILIDADE – CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO BENEFICIÁRIO – ILEGALIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

O dependente, em caso de morte do titular, possui o direito de permanecer filiado ao plano de saúde
.

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora, sem prévia notificação ao consumidor é ilegal e
configura dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral,
que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva
”
(
TJMT, AP
0031948-29.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019,
Publicado
no DJE 25/06/2019)
(
g.n
.).

Desse modo, a rescisão
indevida do contrato
de plano de saúde pela operadora

configura dano moral
, máxime porque, no caso, trata
-se
de pessoa idosa
, atualmente com 81 anos, e
que
tem a saúde muito debilitada, porquanto se extrai que faz uso diário de 14 medicamentos para diversas
enfermidades
(Id. 214870096 e seguintes)
. Portanto, o cancelamento ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
2. A Corte de origem entendeu que, dadas as circunstâncias, o cancelamento indevido do plano de saúde, que deixou sem cobertura a recorrida, pessoa idosa, extrapolou o mero aborrecimento e configurou danos morais.

3. Na hipótese, o valor da compensação por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela recorrida, de modo que não se viabiliza a excepcional intervenção desta Corte Superior.

4. Agravo interno a que se nega provimento
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.311.687/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 8/9/2023)
.

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. "
De acordo com a jurisprudência desta Corte, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes
"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.428.473/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019,
DJe
28/6/2019). Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à configuração de dano moral, diante do indevido cancelamento unilateral do plano de saúde de beneficiária idosa, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou
irrisoriedade
do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso.

Incidência da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido
”
(
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.174.023/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023)
.

Ainda:

“
Apelação Cível. Relação de consumo. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa. Plano de saúde coletivo empresarial. Morte do segurado titular. Cancelamento unilateral após o decurso do período de remissão. Sentença de procedência parcial. Recursos das partes. Aplicação do artigo 30, § 3o, da Lei no 9.656/98, que autoriza a permanência da dependente no plano empresarial após o óbito do titular, desde que assuma o pagamento integral do prêmio. Precedentes do STJ e desta Corte. Danos morais configurados. Indenização que deve ser majorada em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sucumbência integral da parte Ré. Provimento do primeiro recurso e desprovimento do segundo
”
(TJ-RJ - APL: 00051746720168190052, Relator: Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/03/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONSUMIDOR - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DE DEPENDENTE APÓS A MORTE - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE CONTRATADAS - POSSIBILIDADE - CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL - OCORRÊNCIA. É possível a manutenção do dependente no plano de saúde coletivo após a morte do titular, preservadas as condições anteriormente contratadas. O cancelamento unilateral de plano de saúde de pessoa idosa, após o falecimento do titular do plano, em plena pandemia, é causa geradora de dano moral indenizável
”
(TJ-MG - AC: 10000212145882001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022)
.

Dessa forma,
tenho que

restou configurada a situação geradora de indenização por danos morais.

Certo é que,
ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o
propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

Importa também que o valor estipulado não seja insignificante a ponto de anular o efeito reparador da penalidade, nem excessivamente oneroso para o responsável pelo dano.

Ao se levar
em conta esses
aspectos, conclui-se que o valor de R$
10.000,00

arbitrado
na sentença em questão é apropriado e não deve ser diminuído.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTOao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024